Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-39.2025.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE JÁ INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REITERAÇÃO EM RECURSO. OMISSÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS APONTAM PARA MALES PREEXISTENTES À DEMANDA. REAPRECIAÇÃO INVIÁVEL. INADMISSÍVEL PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I - CASO EM EXAME: Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE JÁ INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REITERAÇÃO EM RECURSO. OMISSÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS APONTAM PARA MALES PREEXISTENTES À DEMANDA. REAPRECIAÇÃO INVIÁVEL. INADMISSÍVEL PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I - CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos pela Apelante contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que permitam a rediscussão do indeferimento da gratuidade.
III - RAZÕES DE DECIDIR: A decisão embargada contém mesmo omissão haja vista a renovação do pedido de gratuidade em sede recursal, sob alegação de fatos novos – Alteração da capacidade financeira da embargante não examinada na decisão embargada – Omissão caracterizada – No mérito, contudo, decisão irretocável - Gratuidade indeferida no juízo de origem sem oportuno recurso da parte apelante - Rediscussão inviável da matéria – Inexistência de prova de fato superveniente à ação - Documentos apontam para patologias já existentes à data da distribuição - Logo, gastos elencados com medicamentos existiam à época do indeferimento irrecorrido - Alteração da suficiência financeira não comprovada - Preclusão temporal - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão (art. 1.022 do CPC).
IV - DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos mas sem efeito modificativo.
Legislação citada: Art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência citada: (TJSP; Agravo Interno Cível 1000776-87.2024.8.26.0439; Rel.: Léa Duarte; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV; J.: 30/06/2025).